Tribunal: TJMT
Processo: 0000980-15.2011.8.11.0022
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000980-15.2011.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Efeitos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDSON RODRIGUES JULIO - CPF: 617.183.511-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), EDSON RODRIGUES JULIO - CPF: 617.183.511-00 (APELADO), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REVISÃO DO AUXÍLIO – CÁLCULO – LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INCIDÊNCIA DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/91 – REVISÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PRETENDENDO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

1 - Tratando-se de ação de revisão da RMI - Renda Mensal Inicial do benefício, do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário-de-benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei No. 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo.

2 - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, sendo vedada a fixação de valor irrisório, com base no valor da causa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível interpostos, sucessivamente, pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
e
Edson Rodrigues Júlio
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação Previdenciária, intentada por
Edson Rodrigues Júlio
,

julgou procedente o pedido de revisão do benefício de auxílio-acidente concedido; fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões de recurso, o
Instituto
alega que o cálculo do salário de benefício do autor foi realizado corretamente e, assim, pugna pela improcedência do pedido e pelo prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões (Id n. 110468991), o apelado defende o acerto da sentença e pede pelo desprovimento do recurso.

Por outro lado, o autor também apela (Id n. 110468991), alegando a necessidade de majoração da verba honorária - fixada em R$100,00 (cem Reais) -, valor inestimável, segundo ele, que contraria o comando legal. Disse, ainda, que o valor da causa não poderia servir de parâmetro, já que fixado apenas para efeitos fiscais.

Não houve contrarrazões por parte do INSS.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do Recurso do INSS

O recurso foi interposto pelo INSS em face da sentença que, nos autos da Ação Previdenciária, intentada pelo apelado, julgou procedente o pedido de revisão do benefício de auxílio-acidente concedido, porque entendeu que, de fato, os cálculos foram feitos de forma equivocada, já que, ao invés de ter utilizado como parâmetro os maiores salários do beneficiário, utilizou-se de todos os proventos recebidos.

Decidiu com acerto o magistrado singular. Aliás, a matéria já é pacificada.

Com efeito, em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).” (RE 420532/SC, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 09/02/2007, Tribunal Pleno, DJ 23-03-2007 PP-00064) “(...)

O salário de benefício do auxílio doença concedido na vigência da Lei no 9.876/9 consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, nos termos do art. 29, inciso II, da Lei no8.213/91(...)." (REsp 125045/SC, Rel. Ministra MARIA THERZA DE ASI MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/1201, DJe de 06/12012.)

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DISPENSA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA DO DIREITO DE INTERPOR A AÇÃO – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DECLARADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE –– NÃO CONHECIMENTO - RENDA MENSAL INICIAL DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – CÁLCULO – LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INCIDÊNCIA DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/91 – REVISÃO DEVIDA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

É dispensável o prévio requerimento administrativo para o ingresso, na via judicial, que objetive a percepção de benefício previdenciário, afastando-se a alegação de ausência de interesse processual. Falta interesse recursal ao réu/recorrente quanto a prejudicial de prescrição quinquenal, por não ter sucumbido, já que a sentença reconheceu a prescrição quinquenal das prestações.

Em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente no tempo da concessão do benefício, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Tratando-se de ação de revisão da RMI - Renda Mensal Inicial do benefício, do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário-de-benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei No. 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo.
Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações em face do INSS, deverá ser calculado segundo a variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), uma vez que as parcelas a serem corrigidas se referem a período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006 (que incluiu o artigo 41-A da Lei no 8.213/91). Considerando o tempo de tramitação do processo, o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, e tendo em vista os parâmetros adotados em casos análogos, reduzo os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

(N.U 0026911-60.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

Isso posto, dando por questionados todos os dispositivos elencados pelo recorrente,
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do recurso da parte autora

O apelante
Edson Rodrigues Júlio
apela da sentença apenas quanto ao valor fixado a título de verba honorária, alegando
a necessidade de majoração da verba honorária - fixada em R$100,00 (cem Reais) -, valor inestimável, segundo ele, que contraria o comando legal. Disse, ainda, que o valor da causa não poderia servir de parâmetro, já que fixado apenas para efeitos fiscais.

A pretensão do recorrente merece acolhida.

Com efeito, a matéria está regulamentada no § 8o, do art. 85 do Código de Processo Civil, nos seguintes moldes:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2o.

No caso em análise, o INSS foi vencido. Logo, a fixação dos honorários advocatícios deveria se dar ao arbítrio do Juiz de forma equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), porquanto irrisório o valor dado à causa (R$1.000,00, para efeitos fiscais).

Como é sabido, o que deve ser perquirido nos autos é o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza da demanda, o local da prestação dos serviços. E, antes de verificar se certo ou errado o valor, dentro do convencimento pessoal, anoto que o profissional do direito, constitucionalmente elevado na condição de administrador da justiça (artigo 133 da Constituição Federal), deve ser dignamente remunerado e, por outro lado, não se pode negar que se trata de verba alimentar e indispensável ao seu sustento, de sua família, do escritório onde exerce o labor, aspectos que não podem ser desconsiderados para, ao final, atribuir um valor justo.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AFASTADA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE - ATENDIMENTO MÉDICO - LAUDO MÉDICO JUDICIAL – COMPROVADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AFASTADA - SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO DO VALOR EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullités sans grief.

O próprio boletim de ocorrência não é imprescindível à propositura da demanda visando o recebimento de seguro obrigatório, podendo o acidente ser comprovado por outros meios de provas, como o boletim médico, exames e laudo pericial, não havendo que se falar de ausência de prova do nexo causal, ainda mais quando o laudo judicial o faz.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT, tal como o laudo pericial judicial, o quanto basta para afastar o nexo de causalidade alegado.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.
(N.U 1057932-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022) (destaquei)

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para majorar a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor do benefício auferido pela parte autora, a ser definido na liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022